Tribunal: STF
Processo: RE 1292969
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AOS IMPOSTOS. INAPLICABILIDADE QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. CONTRIBUINTE TRIBUTADO PELO SISTEMA CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. 
    1. Os sindicatos não gozam de imunidade tributária quanto à COFINS, uma vez que a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’ da Constituição Federal diz respeito a impostos, e a regra de imunidade tributária própria das contribuições, constante do art. 195, §7º da Constituição Federal, não contempla entidades sindicais. Precedentes deste Regional.
    2. Aos sindicatos, na condição de beneficiários de imunidade quanto aos impostos, se aplica o disposto no art. 10 da Lei n.º 10.833/2003, não se sujeitando, portanto, ao regime não-cumulativo de recolhimento da COFINS.
    3. Inexiste relação jurídico-tributária que obrigue pessoas jurídicas tributadas pelo sistema cumulativo ao recolhimento de COFINS sobre montantes decorrentes de receitas financeiras, uma vez que expressamente excluídas pelo art. 27, §2º, da Lei n.º 10.865/2004 e pelo art. 1º do Decreto n.º 8.426/2015.
    4. Apelo provido” (págs. 147 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 175 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 93, IX; 150, VI, c; e 195, I, b, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente observo que, apesar de a recorrente afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame: 
    “[...]
    Contrariamente ao que afirma o Sindicato recorrente, não há na Lei n.º 9.532/97 - que é fruto da conversão da Medida Provisória n.º 2.158-35/2001, norma a partir da qual se possa extrair o direito à isenção do demandante quanto ao pagamento de COFINS sobre as receitas financeiras que aufere. 
    [...]
    Prossegue o Sindicato recorrente apontando que, nos termos dos artigos 1º e 10 da Lei n.º 10.833/2003, não incide a contribuição para a COFINS, de forma não cumulativa, em relação às entidades imunes aos impostos, às quais se deveria aplicar o regime cumulativo de apuração da mencionada contribuição, com os percentuais que lhe são próprios e sem a incidência sobre as chamadas receitas financeiras. 
    Por outro lado, a Lei n.º 10.865/2004 e Decreto n.º 8.426/2015 assim dispõem acerca da incidência de COFINS em relação às receitas financeiras auferidas pela pessoa jurídica.
    [...] 
    Por fim, registro que restam prejudicadas as alegações da parte autora quanto à ilegalidade da majoração das alíquotas da COFINS pelo Decreto n.º 8.426/2015, uma vez que afastada a incidência da contribuição no caso concreto” (págs. 151-154 do doc. eletrônico 2). 
    Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em questão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Leis 9.532/1997, 10.833/2003 e 10.865/2004, Decreto 8.426/2015 e Medida Provisória 2.158-35/2001), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 985.156-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (grifei).
    Por fim, cumpre ressaltar que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, uma vez que as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais. Nesse contexto, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 977.799-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. Artigo 150, VI, c, CF. ITBI. Corte de competência. Destinação do imóvel adquirido. Presunção que milita em favor da entidade imune. Ônus da prova. Inversão. 
    1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo.
    2. Caso já tenha sido deferido o status de imune ao contribuinte, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido ao imóvel devem militar a seu favor. O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 759.601-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 985.156-AgR/RJ e ARE 823.685/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 385.091/DF, ARE 758.289-AgR/RJ e AI 746.263-AgR-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 689.175-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 987.420/SP; e ARE 1.078.205/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator